Tribunal: TJPA
Processo: 0803377-13.2022.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803377-13.2022.8.14.0097

APELANTE: RENATO COSTA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL SEM MANDADO. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Benevides, que condenou o apelante à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 500 dias-multa, pelo crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006. A defesa pleiteia: (i) a nulidade da prova obtida mediante invasão domiciliar, com consequente absolvição do acusado por insuficiência de provas; (ii) a absolvição do réu por insuficiência de provas, com fulcro no art. 386, VII, do CPP; (iii) a desclassificação da conduta para a prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/2006; e (iv) a revogação da prisão preventiva, com possibilidade de recorrer em liberdade. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Duas questões estão em discussão: (i) a licitude da busca pessoal sem mandado, fundada na alegada suspeita subjetiva por parte dos policiais; (ii) a nulidade das provas obtidas e sua consequência na absolvição do apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A busca pessoal depende da presença de fundada suspeita de posse de objeto ilícito, conforme o art. 244 do CPP. A jurisprudência entende que simples atitudes de nervosismo ou deslocamento rápido não configuram fundada suspeita, sendo insuficientes para justificar a revista pessoal. Na ausência de elementos concretos que amparassem a suspeita, como monitoramento prévio ou indícios objetivos de delito, considera-se ilícita a prova obtida, comprometendo toda a cadeia probatória derivada da abordagem irregular.

4.

Destaca-se precedente do STJ, AgRg no AREsp nº 2.353.728/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 23/4/2024, que reafirma a necessidade de justa causa para buscas pessoais sem mandado judicial, rechaçando abordagens baseadas em mero nervosismo ou afastamento do local pela pessoa abordada.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso prejudicado, com absolvição do apelante, ante a nulidade das provas decorrentes de busca pessoal sem fundada suspeita, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: arts. 244 do CPP; 33 e 28 da Lei nº 11.343/2006; art. 386, VII, do CPP.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2.353.728/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 23/4/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, julgar prejudicado o recurso de apelação, reconhecendo, de ofício, a nulidade das provas obtidas através e a partir de busca pessoal do apelante, absolvendo-o, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Renato Costa da Silva, irresignado com a r. sentença condenatória a 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 500 dias-multa, pelo crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, proferida pelo d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Benevides (Num. 14293460 - Pág. 1 a 5).

As razões recursais culminam no seguinte pleito (Num. 14293474 - Pág. 1 a 14):

a. A declaração de nulidade da prova obtida em razão da invasão domiciliar ter sido realizada de forma ilegal e, consequentemente a absolvição do acusado por insuficiência de provas.

b. No mérito, a ABSOLVIÇÃO do réu por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII do CPP;

c. Ainda de forma subsidiária, a desclassificação da conduta para a prevista no art. 28 da Lei 11.343/06; d. Que seja revogada a prisão preventiva do réu para que possa recorrer em liberdade, podendo ser aplicado os requisitos do art. 319 do CPP.

As contrarrazões firmam-se pela manutenção do ato recorrido (Num. 14293476 - Pág. 1 a 7).

A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo improvimento do recurso (Num. 14956805 - Pág. 1 a 6).

É o relatório do necessário.

À d. Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

O apelo encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-o, por conseguinte.

Pois bem.

O artigo 244 do Código de Processo Penal dispõe:

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver
fundada suspeita
de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. (Destaquei)

In casu
, os policiais militares ouvidos como testemunhas, em juízo, relataram o contexto fático do flagrante do crime em questão.

João Paulo de Oliveira Carvalho disse que receberam denúncia anônima de moradores da área sobre uma casa abandonada onde havia venda e consumo de drogas; que duas pessoas estavam na esquina, quando entraram no beco, elas correram; que foram atrás delas e encontraram com o apelante maconha...

Lendro Silva de Sousa Lima afirmou que houve denúncia de populares próximo da área de que estavam traficando no local há um tempo; que, conforme foram se aproximando, pessoas empreenderam fuga; que, na área, sempre havia denúncia; que da viatura avistaram o apelante com outra pessoa; que o que chamou atenção foi o fato deles correrem; que estavam só os dois lá; que não lembra como foi a denúncia...

Ora, a simples classificação subjetiva de determinada atitude como suspeita não é suficiente para justificar a abordagem policial, considerando, outrossim, a imprecisão na descrição de elementos objetivos a respeito.

É preciso mais que o deslocamento rápido do abordado para se compor a "fundada suspeita" exigida no dispositivo de lei supramencionado.

Assim sendo, reconheço, de ofício, a nulidade das provas obtidas mediante e a partir da busca pessoal do apelante
, absolvendo-o, consequentemente, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Para melhor fundamentar:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. BUSCA PESSOAL. JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A legalidade da busca pessoal ou veicular, sem o mandado judicial, exige a demonstração precisa e objetiva de indícios e de circunstâncias (justa causa) que evidenciem a probabilidade de posse de objetos ilícitos pelo agente.

2. Na hipótese, o acórdão recorrido considerou a licitude da abordagem, com base na "atitude suspeita apresentada pelo apelante, que se assustou com a presença da viatura e saiu do local, bem como em razão do cheiro que o entorpecente exalava e do fato de o apelante estar bebendo às 7h da manhã" (fl. 228).

3.O fato de uma pessoa se "assustar" com a presença policial e se afastar do local, isoladamente, não autorizaria a busca pessoal. A circunstância de o investigado estar bebendo em uma manhã de sábado, ou em qualquer outro dia da semana, também não indicava suspeita de posse de algum objeto ilícito. O apontado cheiro de entorpecente destoa do cenário analisado, uma vez que não há relato de apreensão de nenhuma quantidade de entorpecente.

4. Assim, não foi demonstrada a justa causa para a realização da busca pessoal, conforme exigido pelo art. 244 do Código de Processo Penal; deve-se, pois, reconhecer a ilicitude da medida e, por consequência, de todas as provas dela derivadas.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.353.728/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/4/2024, DJe de 30/4/2024)

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006). DA BUSCA PESSOAL. REQUISITOS DO ARTIGO 244 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. ABSOLVIÇÃO. NO CASO DOS AUTOS, A BUSCA PESSOAL REALIZADA PELOS POLICIAIS FOI JUSTIFICADA APENAS COM BASE NO NERVOSISMO DA ACUSADA AO AVISTAR A VIATURA. NO ENTANTO, A PERCEPÇÃO DE NERVOSISMO POR PARTE DO AGENTE POLICIAL - AINDA QUE POSTERIORMENTE CONFIRMADA PELA APREENSÃO DE OBJETOS ILÍCITOS - É DOTADA DE EXCESSO DE SUBJETIVISMO E, POR ISSO, NÃO É SUFICIENTE PARA CARACTERIZAR A FUNDADA SUSPEITA, QUE EXIGE MAIS DO QUE MERA DESCONFIANÇA POR PARTE DOS AGENTES PÚBLICOS. SABE-SE QUE A PERCEPÇÃO DE NERVOSISMO DO AVERIGUADO POR PARTE DE AGENTES PÚBLICOS É DOTADA DE EXCESSO DE SUBJETIVISMO E, POR ISSO, NÃO É SUFICIENTE PARA CARACTERIZAR A FUNDADA SUSPEITA PARA FINS DE BUSCA PESSOAL, MEDIDA INVASIVA QUE EXIGE MAIS DO QUE MERA DESCONFIANÇA FUNDADA EM ELEMENTOS INTUITIVOS. À FALTA DE DADOS CONCRETOS INDICATIVOS DE FUNDADA SUSPEITA, DEVE SER CONSIDERADA NULA A BUSCA PESSOAL AMPARADA NA IMPRESSÃO DE NERVOSISMO DA ACUSADA POR PARTE DOS AGENTES PÚBLICOS. IN CASU, OBSERVA-SE A TOTAL AUSÊNCIA DE QUALQUER OUTRO ELEMENTO INDICATIVO DE CRIME, COMO MONITORAMENTO OU CAMPANAS, MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAS OU INVESTIGAÇÕES PRÉVIAS, NÃO SENDO SUFICIENTE PARA PROCEDER REVISTA, O MERO NERVOSISMO DA ACUSADA, CONFORME VASTA JURISPRUDÊNCIA. DESSA FORMA, MEROS INDÍCIOS DE AUTORIA NÃO BASTAM PARA SUSTENTAR UM DECRETO CONDENATÓRIO, UMA VEZ QUE A PROBABILIDADE NÃO SE TRADUZ EM CERTEZA E, NÃO LOGRANDO ÊXITO A ACUSAÇÃO EM PRODUZIR PROVAS CONCRETAS DE QUE A APELANTE PRATICOU O DELITO NARRADO NA DENÚNCIA, DEVE SER APLICADO O PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO, POIS ANTES ABSOLVER UM CULPADO QUE CONDENAR UM INOCENTE. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE.

Recurso CONHECIDO e PROVIDO, absolvendo a ora apelante em razão da ilicitude da prova colhida.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0814917-19.2022.8.14.0401 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 16/10/2023)

DISPOSITIVO

À vista do exposto, reconheço, de ofício, a nulidade d
as provas obtidas através e a partir de busca pessoal do apelante, absolvendo-o
nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, restando, assim, prejudicado o apelo.

É o voto.

Belém, 31/01/2025